Tribunal: TJES
Processo: 5007088-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007088-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação tramitando perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha – Comarca da Capital. Antes do lançamento do relatório com solicitação de inclusão do feito em pauta para julgamento, o juízo de origem comunicou a este Tribunal a prolação de sentença de improcedência nos autos principais. Em consulta ao processo de primeiro grau, verificou-se que o Estado do Espírito Santo interpôs apelação, com pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença nos autos principais, antes da deliberação sobre o agravo de instrumento, acarreta a perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença no processo de origem extingue a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, tornando-o prejudicado por perda superveniente do objeto.

A interposição de apelação com pedido de efeito suspensivo reforça a preclusão da matéria objeto do agravo, transferindo a jurisdição recursal à instância superior.

O art. 1.018, §1º, do CPC, combinado com o art. 74, XI, do RITJES, autoriza o não conhecimento do agravo em hipóteses de perda de objeto decorrente de fatos supervenientes à sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença nos autos principais prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

A interposição de apelação contra a sentença proferida no processo de origem transfere a discussão para a instância recursal própria, esvaziando o objeto do agravo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar a divergência.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA
DIVERG
ENTE

Após analisar os autos, identifiquei que antes mesmo de lançado o relatório com solicitação de dia para julgamento deste agravo de instrumento, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha – Comarca da Capital, informou a este Tribunal a prolação de sentença de improcedência nos autos originários (evento nº 11305983).

Outrossim, em consulta ao processo de primeiro grau, observa-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
já interpôs recurso de apelação diante da referida sentença, com articulação de pedido de efeito suspensivo, o que acarreta o não conhecimento do presente recurso, por perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 1.018, §1º, do CPC, e no artigo 74, inciso XI, do RITJES, pedindo vênia ao eminente relator substituto subscritor originário do voto,
divirjo para não conhecer do recurso
, por
PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal com o advento da sentença noticiada antes do relatório.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogo vênia ao em. Relator, Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, e acompanho a divergência inaugurada pelo em, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO - Preliminar de supressão de instância

(Suscitada ex officio)

Inicialmente, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso s
ecundum eventum litis
, ou seja, tem
a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo
, sob pena de
supressão de instância
, de modo que não poderão ser analisadas as alegações de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito,
embora sejam matérias de ordem pública.

Dentre as teses recursais trazidas à baila pelo ora agravante, está a preliminar de ilegitimidade passiva.

No caso, não há decisão do Magistrado
a quo
sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante, fato que impossibilita o exame da matéria por este Tribunal, visto que o recurso de agravo permite a rediscussão das questões já decididas em primeiro grau de jurisdição, o que não ocorre no caso em exame.

Isto posto, entendo ser inconcebível a análise da aludida preliminar nesta via recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ausência do devido processo legal, motivo pelo qual, de ofício, suscito preliminar de não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância.

Assim,
não conheço parcialmente do recurso
no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo agravante.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração do autor/agravado na área invadida - “parte da área de terras do Polo Setor III, Lote EU-VII EU-VIII, Gleba A, área de 8.630,24 m2 e 9.061,04 m2, certidão de ônus n° 73.745 e 73.746 registrado no cartório do 1° ofício 2ª zona da Serra/ES [...] ID 24209017”, consistindo nos lotes 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 do Polo Empresarial de Vila Velha, localizado na Rua Rosa Amarela, bairro Novo México, no Município de Vila Velha. Outrossim, determinou que o requerido e/ou qualquer invasor presente na área a desocupe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, abstendo-se de adentrar no imóvel e quebrar cadeados, fazer obras, demolir, permanecer, instalar equipamentos, permanecer com pessoas ou qualquer equipamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor de cada invasor. Por fim, determinou a expedição do mandado de reintegração, autorizando, ainda, o uso de força policial.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
o imóvel é ocupado pelo pai do Agravante de boa-fé, com exercício de
animus domini
ininterruptamente e sem oposição com justo título desde 2012;
(ii)
“inexistem documentos nos autos a demonstrar que o Estado do Espírito Santo (SUPPIN) é o proprietário do imóvel, pois todas as certidões dos autos comprovam que os imóveis são de particulares, sendo certo que uma inicial de ACP por Ato de Improbidade é documento inapropriado para se demonstrar a propriedade de imóvel, cujo processo segue sem transitar em julgado até esta data”;
(iii)
“a inicial e a própria decisão liminar proferida demonstram a ilegitimidade passiva do Agravante, pontuado que a pessoa que legitimamente exerce a posse e age como se fosse dono do imóvel é o pai do Agravante”;
(iv)
“há pendente de julgamento ação de usucapião para aquisição do imóvel pelo pai do Agravante, a qual, se julgada procedente, afastará por completo o direito alegado pelo Agravado nesta causa”;
(v)
“a ordem de reintegração de posse merece ser revogada por ilegitimidade passiva do Agravante, por ausência de prova de propriedade pelo Agravado e/ou pela inocorrência de posse injusta pelo pai do Agravante”.

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a revogar a ordem de reintegração de posse. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de indeferir o pleito liminar da parte autora, revogando-se a ordem de reintegração de posse.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 9575313, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 9575406 em face da decisão lançada no Id n. 8651910.

Apesar de ter sido devidamente intimado quanto à interposição do Agravo Interno, o Agravado Interno, ora Agravante, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 11007219.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 11412890, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 8651910, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, em cognição sumária, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 8651910), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em sua peça vestibular, a parte autora, ora agravada, aduziu que sucedeu a SUPPIN (Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial), e afirma que ser a legítima proprietária da área. Alega ainda que “no dia 15/07/2022 foi realizada fiscalização na área, onde foi constatado que no interior dos lotes encontrava-se uma retroescavadeira que retirou toda a vegetação que ali existia e que estava realizando a limpeza e terraplanagem dos lotes”. Ainda de acordo com as alegações autorais, o requerido VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO teria se apresentado como “dono” da área.

Com isso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para a reintegração do imóvel consistente em “parte da área de terras do Polo Setor III, Lote EU-VII EU-VIII, Gleba A, área de 8.630,24 m2 e 9.061,04 m2, certidão de ônus n° 73.745 e 73.746 registrado no cartório do 1° ofício 2ª zona da Serra/ES [...] ID 24209017”.

Ao analisar o pedido liminar da parte autora, o MM. Juiz de Direito considerou que “no Relatório Técnico em ID 24211219 consta a certidão de Matrícula do imóvel, em que se verifica insofismavelmente que a SUPPIN é a legítima proprietária da área, além da inexistência de gravame” e, com isso, considerou que “ Tais elementos permitem a convicção, ao menos sumária, de que o imóvel em questão, de fato, pertence ao requerente, mormente a presunção de veracidade conferida a tais documentos já mencionados”.

Pois bem.

É sabido que a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua, in verbis:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Um dos direitos elementares do domínio é a faculdade do seu titular de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a detenha, ou possua. Essa pretensão se exerce mediante a ação reivindicatória, que, segundo conhecida formula, compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário.

Sobre tais caraterísticas, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, lecionam que:

"Quando o dominus, portador de título de propriedade registrado no cartório de imóveis, tiver interesse na proteção de sua posse, poderá ingressar com ação reivindicatória, que é a ação típica do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua".

A causa
petendi
do autor de uma ação reivindicatória é a
existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome
, e seu
petitum
é a
obtenção da posse direta da coisa esbulhada por meio do direito de propriedade
.

Desse modo, para o êxito da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, exige-se a comprovação inequívoca do
domínio sobre o imóvel
e a
posse injusta exercida pelo réu
.

No presente caso, observa-se que a parte autora, ora agravada, baseou sua alegação de propriedade essencialmente em um Relatório Técnico da SUPPIN, um Boletim Unificado e a petição inicial de uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, sem qualquer outro meio de prova apto a comprovar a propriedade do imóvel em questão.

Verifica-se ainda que o relatório técnico (ID nº 24211219 dos autos originários, p. 16-44) acostou diversas certidões que apenas demonstram que
os imóveis em questão foram vendidos pela Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN)
.

Em que pese ter sido averbada a indisponibilidade nas matrículas dos imóveis em questão, em decorrência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (nº 0032458-87.2009.8.08.0024 - 024090324583),
tal indisponibilidade, por óbvio, não é apta a atestar ou reverter, de forma automática, a propriedade à SUPPIN e tampouco ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na condição de sucessor
.

Anoto ainda que, como bem pontuado pela parte agravante,
a referida ação civil pública está pendente de julgamento nesta Corte Estadual de Justiça
, não tendo havido o trânsito em julgado.

Ressalta-se que, na mencionada ação civil pública, o Ministério Público Estadual alegou a alienação irregular de onze lotes (27 ao 37) do Polo Empresarial de Vila Velha pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diretamente para o requerido LUCIELISON DE JESUS ROCHA, com a escritura de compra e venda supostamente lavrada no Cartório Zilma Figueira, mas que não teriam sido encontrados na SUPPIN qualquer processo ou registro de tal comercialização e pagamento. Também apontou que os referidos lotes foram posteriormente vendidos pelo réu LUCIELISON para as pessoas de RICARDO LUCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI pela quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que estes também se beneficiaram do esquema ilícito porquanto, à época da referida transação, as normas internas da SUPPIN previam pelos lotes o valor de R$ 1.370.681,00 (um milhão, trezentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e um reais).

Assim, o Ministério Público Estadual pugnou pelo reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, o que implicaria na aplicação das sanções do art. 12 do referido diploma legal, bem como a
declaração de nulidade dos respectivos contratos de compra e venda ora questionados
.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos autos da ação civil pública em comento, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial em relação aos réus DAVIDSON RIBEIRO, RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA PENHA CORTELETTI, e via de consequência condeno-os ao ressarcimento integral do dano, com fincas no art. 12, II, c/c o artigo 10, I, da LIA. Em relação ao réu LUCIELISON DE JESUS ROCHA, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, condenando-o à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano, com fincas no art. 12, I e II, c/c os artigos 9o., III e 10, I, da LIA. Já os pedidos constantes na inicial em relação aos réus VICENTE SANTÓRIO FILHO, RICARDO MOREIRA BARBOZA, MARCOS PINTO DOS SANTOS, FREDERICO ANGELO RAMALDES, FRANCISCO CARLOS RAMALDES, foram julgados improcedentes.

Em face da sentença, foram interpostos três recursos de apelação cível, distribuídos ao eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, perante esta e. Terceira Câmara Cível. No julgamento dos recursos, restou vencedor o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, o qual deu provimento do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e negou provimento aos recursos interpostos por SANDRA PENHA CORTELETTI e RICARDO LUCIO CORTELETTI.

Em face do v. acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais ainda estão pendentes de julgamento.

Portanto, considerando a pendência de julgamento e, por conseguinte, a ausência de trânsito em julgado da ação civil pública que discute, dentre outras questões, a regularidade da venda dos imóveis/lotes em questão,
remanesce, no presente momento, apenas as averbações de indisponibilidade dos bens (constantes nas certidões lançadas no ID nº 24211219 dos autos originários, p. 16-44), não sendo possível, ao menos por ora, atestar que a propriedade dos imóveis é do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em consulta ao sistema Segunda Instância, verifica-se que, em verdade, o julgamento dos Embargos de Declaração foi suspenso e a Ação Civil Pública sobrestada em decorrência da Repercussão Geral no ARE 843989, que tratou sobre a (in)retroatividade da Lei n. 14.230/2021 (Nova Lei de Improbidade Administrativa).

É importante enfatizar que, dentre os pedidos realizados pelo
Parquet
naqueles autos, está o pedido de declaração de nulidade dos respectivos contratos de compra e venda ora questionados e, com isso, estando pendente o trânsito em julgado da referida ação - que atualmente está na pendência do julgamento dos Embargos de Declaração - não há como atestar, ao menos no presente momento, que a propriedade dos imóveis discutidos naqueles autos e na ação reivindicatória de origem são, de fato, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na condição de sucessor da SUPPIN.

Diante do exposto, e considerando que a resolução da controvérsia sobre a propriedade dos imóveis depende do trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0032458-87.2009.8.08.0024, concluo pela ausência de comprovação dos requisitos legais da ação reivindicatória no presente momento, já que não há como se reconhecer que os pressupostos previstos no artigo 1.228 do CC foram preenchidos pelo Autor, na medida em que há dúvida sobre a propriedade do bem.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA À ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÚVIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.
AUSÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRADO DOMÍNIO SOBRE O BEM. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40289801620188240000 Capital 4028980-16.2018.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 02/04/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- TUTELA ANTECIPADA -
DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DO ESTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não restando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores do art. 273 do Código de Processo Civil, não há como se deferir a medida liminar pretendida.
“No caso em comento, resta evidente que para se apurar os fatos alegados se faz necessária a instrução probatória, eis que imprescindível averiguar com segurança os proprietários legais da área em litigo, o que não é possível neste momento processual, visto que o agravante juntou aos autos a escritura de doação de tal área, ao passo que os agravados colacionaram os comprovantes de compra e venda dos espaços que habitam, bem como as certidões de registro imobiliário dos imóveis.
Portanto, para a concessão da tutela antecipada exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro de verossimilhança do direito alegado, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório”.
(TJ-MG - AI: 05696981420148130000 Porteirinha, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/12/2014, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2015)

Assim, não havendo prova do domínio sobre a área pleiteada e tampouco a posse injusta do réu, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da tutela liminar na forma como foi deferida na origem, motivo pelo qual mostra-se cabível acolher o pedido de reforma pretendido pela parte agravante, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem, a depender do avanço/resolução da questão discutida na Ação Civil Pública n. 0032458-87.2009.8.08.0024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO, em parte,
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDINE VALTER ALCANTARA RIBEIRO FILHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte autora, ora agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem, a depender do avanço/resolução da questão discutida na Ação Civil Pública n. 0032458-87.2009.8.08.0024.

Outrossim,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 9575406.

É como voto.